Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RAZOABILIDADE. OCORRENTE. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSÍVEL. PENHORA PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa e penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, bem como de penhora de percentual de salário do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de (i) renovação de consulta ao sistema e penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD; e de (ii) efetivação da penhora de percentual de verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário têm como intuito proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
4. É cabível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida está de acordo com o princípio da razoabilidade.
4.1. No caso específico dos autos, a última pesquisa foi feita há mais de um ano, de modo que deve ser reformada a decisão que indeferiu a reiteração nesse momento.
5. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pela reforma da decisão agravada para determinar a de penhora de percentual do salário do executado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma. AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. Acórdão 2002541, de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível. Acórdão 2032636, de relatoria do Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível. Acórdão 1926446, de Relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível. Acórdão 1896953, de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. Acórdão 1884784, de relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.